Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005143-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO RONIERE AMARANTE DE PINHO - CPF: 042.295.211-70 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA- CONDIÇÕES SOCIAIS FAVORÁVEIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez”. (N.U 1008371-20.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIRO RONIERE AMARANTE DE PINHO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Carlos Roberto Barros De Campos, na ação de concessão de benefício previdenciário em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que a sentença merece reforma, sob o argumento que não reúne condições físicas para o labor.

Afirma que “
não reúne a mínima capacidade laborativa, tanto é assim que sua CTPS não contem anotação de registro de trabalho desde que fora demitido pela sua ex empregadora vez que, tendo este sido obrigado a retornar ao labor e, a empresa o colocado na função de porteiro, contudo, por conta de que este não reunia condições de exercer qualquer função, foi demitido em 04/05/2021 e, desde então não laborou mais pelo simples fato de que, sua condição física não lhe permite exercer qualquer labor
”.

Assevera que deve ser considerado ainda os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão – id. 176582753-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 183622697 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação
de Concessão de Benefício Previdenciário por invalidez ajuizada por JAIRO RONIERE AMARANTE DE PINHO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Carlos Roberto Barros De Campos, na ação de concessão de benefício previdenciário em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
acidentário em aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença -.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Na espécie, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos autos, o autor possui capacidade laborativa para o exercício de suas atividades habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Ademais, a capacidade laborativa é corroborada pelas respostas dada aos quesitos do Juízo e do apelado,
in verbis
:

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

(...)

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

(...)

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Aliado a isso, os atestados juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral anos antes da perícia judicial.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Não desconheço que não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado, embora tenha baixo grau de escolaridade, possui apenas 37 anos, ou seja, tem grande chance de ser reabilitado no mercado de trabalho.

Ora, o simples fato de ter baixa escolaridade não pode ser empecilho para inserção no mercado de trabalho, até mesmo porque a atividade desenvolvida habitualmente pelo apelante não exigia grande grau de escolaridade.

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laboral, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tampouco para o auxílio-doença, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS –

TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.

2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.

3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.

4. Recurso provido.

(N.U 1005157-28.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

O Apelante não conseguiu cumprir as condições necessárias para a concessão de aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário, pois não apresenta incapacidade laborativa. A alegação de redução da capacidade laboral torna-se inverossímil diante do acervo probatório dos autos, especialmente quando analisado o laudo médico em confronto com as condições econômicas e sociais do Apelante.

(N.U 1008371-20.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão dos benefícios acidentários aposentadoria por invalidez e, por conseguinte, não merece ser reformada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024